Tribunal: TJDFT
Processo: 0713047-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713047-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA ANGELICA DOS SANTOS DA SILVA AGRAVADO: VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO D E S P A C H O Trata-se de recurso de agravo de instrumento (ID 16222394) interposto por PAULA ANGÉLICA DOS SANTOS DA SILVA em que pretende reforma de decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação monitória em fase de cumprimento de sentença promovida pela parte ora Agravante em face de VIRGÍLIO DO REGO MONTEIRO NETO (parte Agravada) indeferiu o pleito da ora Agravante para que fosse realizada busca do endereço da parte ora Agravada junto aos sistemas informatizados deste Tribunal. Em suas razões recursais (ID 16222394) defende não possuir outros meios de identificar o endereço necessário à persecução de bens da parte Executada/Agravada porquanto teria notícia de que teria se mudado do endereço utilizado quando do ato citatório, não informando novo endereço. Requer, portanto, a reforma da decisão combatida. Na decisão registrada ao ID 16553940, o presente recurso foi conhecido, bem como foi determinada a intimação da parte Agravada para apresentação de contrarrazões. Em resposta à referida decisão, a parte Executada/Agravada apresentou petição de contrarrazões ao ID 17387999 em que apresenta seu atual endereço residencial e defende a manutenção da decisão contestada. Em vista das razões lançadas à fundamentação do pedido de pesquisa que orienta o pleito recursal e da apresentação voluntária, pela parte Agravada, de seu endereço residencial, vislumbro a possibilidade de perda superveniente do interesse recursal. Dessa forma, diante da possibilidade de ausência de interesse recursal e sob orientação das diretrizes processuais consagradas nos artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, para que esclareça detalhadamente seu interesse no julgamento do presente recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 14 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator